Tribunal: STF
Processo: ARE 1451604
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Precatório e requisitório de pequeno valor expedidos e pagos antes de 25/03/2015. Modulação dos efeitos das ADI's 4357 e 4425. Aplicação da taxa referencial. Juros moratórios. Não incidência durante o período previsto no artigo 100, parágrafo 1° (atual parágrafo 5°), da Constituição da República. Inteligência da Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido, portanto.” (eDOC 11, ID: f2b81f7b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional (eDOC 16 – ID: bc85eec7).



    Nas razões recursais, ressalta-se a natureza tributária do crédito, afirmando-se que deve ser aplicado o mesmo índice que remunera os créditos da Fazenda Pública. A esse respeito, afirma-se que o STF afastou a possibilidade da incidência dos juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança a todo e qualquer caso em que a Fazenda Pública é devedora, tendo ressalvado que nos casos de repetição de indébito tributário deve prevalecer critério isonômico para a definirão dos Juros.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem reconheceu que, apesar da natureza tributária do crédito, o requisitório foi expedido no período abarcado pela modulação de efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357, de modo que não haveria inconstitucionalidade na aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança para quantificação dos juros moratórios. Vejamos:   



    “Ademais, embora tenha natureza tributária a contribuição previdenciária restituída aos exequentes e, por isso, não estava submetida à Lei 11.960/2009 (lei ordinária que não prevalece sobre o Código Tributário Nacional), a partir da expedição do requisitório deve-se observar o previsto no artigo 100, § 12, da Constituição da República, bem como a assinalada modulação dos efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425 até 25 de março de 2015.



    No caso sob foco, a requisição do valor fora efetivada em maio de 2007, com a consequente inclusão em orçamento em 2008, processo EP 6529/2007, do qual se originou o precatório alimentar 265/2008 (folhas 487 a 489).



    Ademais, o pagamento desse precatório verificou-se tão somente em 30 de junho de 2011 (folhas 610 a 614). (...)” (eDOC 11, ID: f2b81f7b, p. 7)  



    Essa orientação não divergiu do entendimento adotado por esta Corte, no sentido de que, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25.3.2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária e os juros incidentes sobre a caderneta de poupança como juros moratórios, tendo em vista a modulação dos efeitos nas ADI 4.357 e 4.425, in verbis:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. REGIME DE JUROS MORATÓRIOS EM RELAÇÕES JURÍDICAS NÃO TRIBUTÁRIAS. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO PRÍNCIPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NA POSTULAÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFICÁCIA RETROATIVA DO JULGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS NÃO SUJEITOS AO REGIME ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO IPCA-E A PARTIR DE 25 DE MARÇO DE 2015 A TODOS OS REQUISITÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O princípio constitucional da isonomia, segundo a compreensão da maioria formada no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, exige o mesmo regime de tratamento quanto aos juros moratórios para o credor público e para o credor privado em cada relação jurídica específica que integrem, na esteira do precedente fixado no RE nº 453.740, de relatoria do Min. Gilmar Mendes. 2. Os juros moratórios nas condenações e nos precatórios judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinados pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo válido o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de sua quantificação, exceto no que diz respeito às relações jurídico-tributárias. 3. Os juros moratórios nas relações jurídico-tributárias devem seguir os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito, tendo como marco inicial a data de 25 de março de 2015, quando concluído o julgamento de questão de ordem relativa à eficácia temporal do julgado. Inexistência de omissão quanto ao ponto. 4. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E) é o índice de correção monetária a ser aplicado a todos os valores inscritos em precatórios, estejam eles sujeitos, ou não, ao regime especial criado pela EC nº 62/2009, qualquer que seja o ente federativo de que se trate. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ADI 4.357 QO-ED-segundos, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 6.8.2018)



    No julgamento acima referenciado, o Conselho Federal da OAB opôs embargos por meio do qual, dentre outros, pleiteou que esta Suprema Corte indicasse, de forma explícita e textual, visando pulverizar divergências interpretativas posteriores, o termo inicial a partir do qual será tida como obrigatória a identidade entre as práticas moratórias. Ao apreciar a questão suscitada pela OAB, o Ministro Luiz Fux, Relator, acompanhado por unanimidade, assim se pronunciou:



    “Quanto à terceira omissão, entendo que a irresignação do embargante não merece acolhimento, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em nenhum momento, deixou margem para dúvidas quanto à eficácia temporal de sua decisão na presente ação direta. Com efeito, a modulação de efeitos foi apresentada como questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425. Sem embargo, enquanto não resolvida a questão, esta Suprema Corte foi categórica ao placitar a continuidade da vigência da EC nº 62/2009.



    (...)



    Destarte, a identidade das práticas remuneratórias dos juros – exclusivamente aplicável às relações jurídicas tributárias – teve como marco inicial a data de conclusão do julgamento da referida questão de ordem (25.03.2015). Inexiste omissão na hipótese.”



    Assim, em relação aos requisitórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, mesmo os de natureza tributária, deve ser aplicada integralmente a disciplina prevista no art. 100, § 12, CF/88, na redação dada pela EC 62/2009, de modo que se mostra legítimo, até referido marco temporal, a ausência de paridade quanto aos juros moratórios. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente